Tribunal: STF
Processo: Rcl 53185
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REESTRUTURAÇÃO CONVERGENTE DE CARREIRAS ANÁLOGAS. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 43 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcelo da Silva, em 2.5.2022, contra o seguinte julgado proferido, em sessão administrativa, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal:



    “RESOLUÇÃO. INSTITUIÇÃO DE REGULAMENTO DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS, FUNÇÕES E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – LEI ESTADUAL Nº 15.737/2021. APROVAÇÃO” (fl. 1, doc. 12).



    2. O reclamante alega que, “[pela] decisão, ora impugnada, exarada no processo administrativo n. 0023-22/000006-8 (Anexo 1 - Acórdão, páginas 86-97), afronta[-se] a Súmula Vinculante 431 do STF, na medida em que [se] autoriza o aproveitamento de candidatos aprovados em concurso de nível Médio (Oficial de Justiça Classe O) para cargo de nível superior (Oficial de Justiça Estadual), caracterizando o provimento derivado, o que justifica o cabimento da presente reclamação com base no art. 103-A, § 32 da CF e no art. 988, III3 do CPC. ” (fls. 2-3, doc. 1).



    Sustenta que “o aproveitamento da lista de aprovados do concurso de Oficial de Justiça Classe O (nível médio) se dá em detrimento das vagas a serem preenchidas pelos candidatos do concurso de Oficial de Justiça Estadual (nível superior). Há, inclusive, previsão expressa no Plano de Metas do TJRS (Anexo 3 - Plano de Metas, pg. 31) do provimento derivado de 200 candidatos aprovados no certame de nível médio só no mês de junho/2022 (…) Tal medida reduzirá drasticamente as vagas destinadas ao concurso para Oficial de Justiça Estadual, a ser realizado em 12/06/2022 (Anexo 4 - Edital Concurso OJE), o que acarreta inequívoco prejuízo para os respectivos candidatos – como o presente autor, inscrito no certame (06/2022) sob o n. 1012650 (anexo 11) -, que serão indevidamente preteridos em razão do referido aproveitamento” (fls. 6-7, doc. 1).



    Assevera que, “no caso em tela, há provimento derivado porque o TJRS pretende utilizar a lista de aprovados do concurso de Oficial de Justiça Classe O para prover cargo de carreira diversa, qual seja, a de Oficial de Justiça Estadual. Isso fica ainda mais evidente na medida em que os referidos cargos possuem requisitos de escolaridade diversos, atribuições diferentes e remunerações distintas (…) Conforme a Lei n. 7.305/1979 (Anexo 7, pg. 33), o exercício do cargo de Oficial de Justiça Classe O requer segundo grau completo, enquanto o cargo de Oficial de Justiça Estadual requer graduação em Ciências Jurídicas Sociais (Lei 15.737, art. 5, § 48 )” (fl. 14, doc. 1). 



    Ressalta que “o Oficial de Justiça Classe O recebia um total de R$ 8.459,60 (Anexo 9, pg. 2 - Estrutura Remuneratória TJRS) somando-se vencimento básico, auxílio condução e adicional de risco de vida. Ressalta-se que, nesse caso, não havia possibilidade de progressão na carreira, por inexistir plano nesse sentido. (…) Com as alterações promovidas, o Oficial de Justiça Classe O foi posicionado no nível A10 da carreira de Oficial de Justiça Estadual, ganhando um vencimento básico de R$ 8.459,60 (Anexo 8, pg. 60), podendo, contudo, progredir na carreira para ganhar um vencimento básico de até R$ 10.431,73, ou seja, valor muito superior à remuneração da carreira de Classe O“ (fls. 15-16, doc. 1). 



    Argumenta que “o caso em tela se trata de uma ascensão funcional, na medida em que os aprovados no concurso de Oficial de Justiça Classe O, de nível médio, ascenderão diretamente para uma carreira aprimorada (com melhor remuneração) sem, para tanto, ter prestado concurso público específico para o cargo de nível superior” (fl. 18, doc. 1).



    Alega haver “diferenças entre carreiras: oficial de justiça classe O e oficial de justiça estadual: a) Requisitos de escolaridade distintos: I- O cargo de Oficial de Justiça Classe O exige tão somente ensino médio completo (Anexo 7 - Lei n. 7.305/1979, pg. 33). II- O cargo de Oficial de Justiça Estadual, por sua vez, requer graduação em Ciências Jurídicas e Sociais (Lei 15.737, art. 5, § 4): b) Atribuições diversas: I- A atuação do Oficial de Justiça Classe O se restringe ao segundo grau, com atribuições próprias da atuação nesse âmbito (Anexo 7 - Lei 11.291/98, pg. 33). II- A atuação do Oficial de Justiça Estadual engloba o primeiro e o segundo grau, com um rol de atribuições mais amplo e diverso (Anexo 8, Lei 15.537/21, pg. 33); c) Remunerações distintas” (fls. 26-27, doc. 1).



    Assevera ser “inequívoca [a] caracterização da transgressão à Súmula Vinculante 43, [e] CABÍVEL a concessão da tutela de evidência INAUDITA ALTERA PARS, com base no art. 311, II12 e no art. 9, II13 do NCPC, para determinar a suspensão da eficácia da decisão exarada pelo TJRS, no dia 28/03/2022, no processo administrativo n. 0023-22/000006-8 (Anexo 1), no que tange à autorização do aproveitamento da lista de aprovados do Concurso de Oficial de Justiça Classe O (Anexo 5 - Edital 43/2019-DDP-SELEÇÃO-RECSEL), positivada no art. 54 da Resolução 15/2022 (Anexo 6)” (sic, fls. 31-32, doc. 1).



    Requer:



    “1 Seja concedida a Tutela Provisória de Evidência INAUDITA ALTERA PARS, nos moldes do item “7”, para que determine a SUSPENSÃO imediata da eficácia da decisão exarada pelo TJRS, no dia 28/03/2022, no processo administrativo n. 0023-22/000006-8 (Anexo 1), no que tange à autorização do aproveitamento da lista de aprovados do Concurso de Oficial de Justiça Classe O (Anexo 5 - Edital 43/2019-DDP-SELEÇÃORECSEL), positivada no art. 54 da Resolução 15/2022 (Anexo 6).



    2 Seja concedida a Tutela Provisória de Urgência, nos moldes do item “8”, para que determine a SUSPENSÃO imediata da eficácia da decisão exarada pelo TJRS, no dia 28/03/2022, no processo administrativo n. 0023-22/000006-8 (Anexo 1), no que tange à autorização do aproveitamento da lista de aprovados do Concurso de Oficial de Justiça Classe O (Anexo 5 - Edital 43/2019-DDP-SELEÇÃO-RECSEL), positivada no art. 54 da Resolução 15/2022 (Anexo 6). Requer ainda, a concessão da medida INAUDITA ALTERA PARS, sob a técnica do contraditório diferido com base no art. 9, I do NCPC, tendo em vista a IMINÊNCIA DO DANO, já que o próprio TJRS pretende nomear 200 candidatos já em junho de 2022, conforme consta no próprio plano de Metas do Tribunal (Anexo 3, Pag. 30) ” (fls. 36-37, doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, sendo confirmadas as Tutelas Provisórias de Evidência e Urgência, determinando a cassação da decisão proferida no processo administrativo n. 0023-22/000006-8, no que tange à autorização do aproveitamento da lista de aprovados do Concurso de Oficial de Justiça Classe O para provimento no cargo de Oficial de Justiça Estadual, consoante art. 992, CPC” (fl. 37, doc. 1).



    3. Em 4.5.2022, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações à autoridade reclamada e determinei a citação dos interessados e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 15).



    Em 16.5.2022, a Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul prestou as informações requisitadas (docs. 17-18).



    Em 17.5.2022, a Gerência de Controle Concentrado e Reclamações deste Supremo Tribunal certificou não terem sido citadas “as partes beneficiárias, em razão da ausência de indicação de seu endereço nos autos” (doc. 19).



    Em 20.5.2022, a Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DERIVADA. INOCORRÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO CONVERGENTE DE CARREIRAS. NOVATIO LEGIS. PREEXISTÊNCIA DE CONCURSO COM A CARREIRA ANTERIOR. COMPLEXIDADE DO CARGO E REMUNERAÇÃO ADEQUADAMENTE PRESERVADOS. MODIFICAÇÃO DA ESCOLARIDADE APENAS PARA O FUTURO EXPRESSAMENTE DETERMINADA NA NOVA LEI. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS COM O REQUISITO DE ESCOLARIDADE DA LEI ANTERIOR, NA VIGÊNCIA DA NOVA LEI QUE, INCLUSIVE, PREVIA EXPRESSAMENTE O APROVEITAMENTO DE APROVADOS NO CERTAME ANTIGO, DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. TRANSIÇÃO ENTRE LEIS. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA AGRESSÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 43/STF. REVERÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO, INCLUSIVE, PELA OBSERVÂNCIA DA EFICÁCIA ADMINISTRATIVA PELO APROVEITAMENTO DO CONCURSO PRECEDENTE, QUE TRADUZ ECONOMIA DE RECURSOS PÚBLICOS POR SE TRATAR DE PROCESSO DE ELEVADO CUSTO PARA A ADMINISTRAÇÃO. - Parecer pela improcedência da reclamação” (doc. 21).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao aprovar a proposta de Regulamento do Plano de Carreiras, Cargos, Funções e Remunerações dos Servidores do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal. 



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 43 do Supremo Tribunal Federal:



     “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    8. Na espécie em exame, não se comprova tenha a autoridade reclamada descumprido a Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal, limitando-se a unificar o Quadro de Pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, exigindo níveis de escolaridade iguais para o cargo de Oficial de Justiça, a dizer, Oficial de Justiça Estadual e Oficial de Justiça Classe O.



    Não se vislumbra contrariedade à Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal. Não se comprova ter ocorrido, na espécie, “provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”, como vedado pela Constituição da República. Confira-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “No caso presente, como já ressaltou a decisão que nega o pleito liminar, não se vislumbram os pressupostos necessários ao deferimento da pretensão consoante o quadro relatado em continuação. 



    9. A reclamação aponta o descumprimento da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor preserva o instituto constitucional do concurso público, ao argumento, em resumo, de que o aproveitamento de concurso realizado para o cargo de Oficial de Justiça sob o regramento de lei anterior, vigente ao tempo da realização do certame, não é possível, sob a égide de nova lei que reestrutura e substitui a carreira para o referido cargo de Oficial de Justiça, sob pena de ocorrência de provimento derivado, vedado por essa Suprema Corte.



    10. O autor/reclamante assevera que o seu prejuízo e dos demais interessados repousa no fato de que estão inscritos em novo certame, aberto após a vigência da nova legislação, que modifica o critério de escolaridade anteriormente exigido, de nível médio, para nível superior, na nova estrutura. Por esta razão, não se conforma com a nomeação dos aprovados no concurso anterior, que acarretaria imediata redução no número de vagas oferecidas para o novo processo seletivo.



    11. Em que pese o esforço argumentativo da peça inicial, os fatos e as normas legais não se amoldam às teses defendidas na presente reclamação.



    12. Atendendo à decisão de fls. 451 e seguintes, a Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul envia informações minuciosas – fls.473/504 sobre a reestruturação da carreira de oficial de justiça no âmbito daquela Corte. Constata-se que, na verdade, o primeiro certame fora totalmente realizado e aperfeiçoado pela homologação do seu resultado, em período anterior à vigência da nova legislação.



    13. Cumpre ressaltar que, o novo regramento - Lei-RS nº 15.737/2021, utilizado como fundamento ao acórdão administrativo ora impugnado – ressalva no art. 5º, § 4º, que seria mantida a exigência do nível médio de escolaridade até a realização do primeiro concurso pós advento da nova estrutura da carreira. O eventual novo concurso completaria a transição da sistemática, passando a exigir a formação superior dos candidatos. (…)



    15. Por conseguinte, não está caracterizado o alegado provimento derivado. A situação descrita reflete, tão somente, momento de transição entre duas disciplinas legais, quando a norma legal superveniente, embora modificando a exigência para o ingresso de novos oficiais de justiça nos quadros da justiça estadual, preservou o contexto fático e temporal da existência de concurso prévio finalizado e homologado, com candidatos aprovados na conformidade das regras antigas, aguardando nomeação, dentro do prazo de vigência. regulou positivamente o aproveitamento do resultado do certame anterior, igualmente positivando a modificação, para o futuro, da nova exigência de escolaridade para a carreira.



    16. Esta providência da nova legislação, ao contrário de agredir o princípio do concurso público, e consequentemente a decisão ora combatida que nela se respalda, na verdade, preserva as regras do processo seletivo público anteriormente realizado nos moldes estritos da legalidade vigente à época de sua realização. Assim, diversamente das alegações trazidas na Reclamação, a decisão está congruente com a Súmula Vinculante n. 43 dessa Corte Suprema.



    17. Sendo assim, não merece reparos a decisão que indefere o pleito liminar, por não vislumbrar mácula de ilegalidade na decisão administrativa da Corte estadual, sendo bem-vinda a menção à ADI n. 4.303 e aos demais precedentes do Supremo Tribunal Federal, em hipóteses nas quais se reconhece a possibilidade de reestruturação de carreiras desde que mantidas as características dos cargos, das remunerações e das atribuições correspondentes. Este entendimento enseja a possibilidade de aproveitamento de concursos públicos anteriores, realizados, como o caso presente, em momento de transição legislativa e/ou para os novos cargos que mantém a mesma estrutura de complexidade e remuneração, dentro de seu prazo de validade. (...)



    19. O quadro ora analisado suscita a mesma conclusão, mutatis mutandi. Não se configura ofensa ao concurso público, não há modificação de atribuições ou remuneração entre o cargo para qual fora realizado o concurso prévio e a nova carreira, há, tão somente, a adequação da exigência de escolaridade, com a devida e necessária previsão do método de transição para que a Administração Pública não sofra prejuízo da perda de todo o processo, normalmente bastante oneroso, diga-se, da realização perfeitamente legal, daquele certame anterior, colhido pela transição entre leis.



    20. Por conseguinte, diante do quadro fático e das razões jurídicas expostas, observa-se a ausência dos critérios e pressupostos legais que justificam o deferimento do pedido constitucional excepcional. 



    21. Isto posto, manifesta-se o Ministério Público Federal pela improcedência da reclamação” (doc. 21).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República acolhe a jurisprudência deste Supremo Tribunal na matéria.



    9. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.303, de minha relatoria, ajuizada pela Governadora do Rio Grande do Norte, questionando a constitucionalidade do art. 1º, caput e § 1º, da Lei Complementar n. 372/2008 daquele Estado, este Supremo Tribunal assentou:



    “A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República. Logo, a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, ao manter exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, é constitucional. 2. A norma questionada autoriza a possibilidade de serem equiparadas as remunerações dos servidores auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para cargo de nível superior. 3. A alegação de que existiriam diferenças entre as atribuições não pode ser objeto de ação de controle concentrado, porque exigiria a avaliação, de fato, de quais assistentes ou auxiliares técnicos foram redistribuídos para funções diferenciadas. Precedentes. 4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia)” (DJe 28.8.2014).



    Nesse julgamento, observei:



    “Mantidas as atribuições e a denominação dos cargos de auxiliar técnico e assistente em administração judiciária, a lei complementar potiguar não contrariou o art. 37, inc. II, da Constituição da República, pois sua edição não provocou novo enquadramento, transposição ou transformação dos cargos em questão, tampouco neles houve nova investidura. 



    Isso porque, antes da edição da Lei Complementar potiguar n. 372/2008, os servidores que ocupavam os cargos de auxiliar técnico e assistente em administração judiciária foram aprovados em concurso público exatamente para os cargos que vieram a ocupar. E, após a edição dessa lei complementar, esses servidores continuaram ocupando os mesmos cargos, definidos por idênticas atribuições. Logo, não se poderia cogitar da possibilidade de investidura derivada ou contrariedade ao princípio da acessibilidade ao cargo público.



    6. Quanto à forma de provimento derivado de cargo público, a jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ela foi abolida e é vedada pela Constituição da República. 



    (...)



    7. Contudo, o Supremo Tribunal adotou o entendimento de que, excepcionalmente e somente em razão da similitude das funções desempenhadas, não haveria contrariedade ao princípio do concurso público.



    Nesse sentido o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.335/SC: 



    ‘EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar n. 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Escrivão de Exatoria, e criou, em substituição, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém criados. 4. Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. 5. Precedentes: ADI 1591, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ de 16.6.2000; ADI 2713, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. 6. Ação julgada improcedente’ (ADI 2.335/SC, Redator para o Acórdão o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 20.6.2003).



    E ainda, o voto do Ministro Octávio Gallotti, acompanhado por unanimidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.591/RS:



    ‘Julgo que não se deva levar ao paroxismo o princípio do concurso para acesso aos cargos públicos, a ponto de que uma reestruturação convergente de carreiras similares venha a cobrar (em custos e descontinuidade) o preço da extinção de todos os antigos cargos, com a disponibilidade de cada um dos ocupantes seguida da abertura de processo seletivo, ou, então, do aproveitamento dos disponíveis, hipótese esta última que redundaria, na prática, justamente a situação que a propositura da ação visa a conjurar’ (ADI 1.591/RS, Rel. Min. Octávio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 16.6.2000). 



    Desse modo, o Plenário do Supremo Tribunal “abrandou o entendimento inicial de que o aproveitamento de servidores de cargos extintos em outro cargo feriria a exigência de prévia aprovação em concurso público, para aceitar essa forma de investidura nas hipóteses em que as atribuições do cargo recém-criado fossem similares àquelas do cargo extinto” (ADI 3.582/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 17.8.2007).



    8. Ora, se a reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República, não se pode sustentar que a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, que manteve exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, deveria ser declarada inconstitucional sob esse fundamento.



    (…)



    9. Sobre o dispositivo atacado, a Autora também alega que ‘a norma estadual promoveu o enquadramento e o correspondente pagamento de vencimentos dos Auxiliares Técnicos e Assistentes em Administração Judiciária, no mesmo patamar de vencimentos dos ocupantes de cargo de nível superior. Logo, os primeiros passam a receber vencimentos iguais aos percebidos pelos ocupantes de nível superior, incorrendo em flagrante e inconstitucional equiparação’ (fl. 8).



    10. Ao definir que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte poderia ‘enquadrar, calcular e pagar os vencimentos dos Auxiliares Técnicos e Assistentes em Administração Judiciária nas Escalas de Vencimentos dos ocupantes de cargos de nível superior da Lei Complementar n. 242, de 10 de julho de 2002’, o legislador potiguar não estabeleceu o que se poderia denominar equiparação, proibida pela Constituição da República.



    O art. 37, inc. XIII, da Constituição da República vedar ‘a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal’.



    Sobre o tema, consignei que:



    ‘A equiparação é uma igualação horizontal de vencimentos ou de remuneração, determinada mediante comparação que conduz à conclusão sobre a analogia possível, juridicamente, de cargos, funções ou empregos ou das atribuições que lhes são inerentes. (...) A consequência da equiparação é a definição de vencimentos iguais, em razão daquele fator de identificação tido como próprio pelo constituinte (e apenas por ele) para cargos que não são iguais, mas formalmente igualados no sistema fundamental. Note-se, pois, que a equiparação somente pode ser considerada válida se feita pelo próprio constituinte, pois a Constituição (...) proibiu o seu advento pela legislação infraconstitucional (art. 37, XIII)’ (Princípios constitucionais do servidor público. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 331).



      (...)



    11. No caso vertente, entretanto, não se há falar em equiparação porque foram mantidos os cargos de assistente e de auxiliar técnico, estes com nível de exigência diferenciado, a partir de agora, para os novos concursos, mas são os mesmos cargos.



    A alegação trazida pelo Autor no sentido de que existiriam diferenças entre as atribuições dos servidores afetados pelas normas impugnadas não pode ser objeto desse julgado, porque exigiria a avaliação, de fato, de quais assistentes ou auxiliares técnicos foram redistribuídos para funções diferenciadas. Certo parece que todos aqueles que foram aprovados para o concurso de nível médio ocupam os mesmos cargos e desempenham as atribuições que lhes são próprias à luz da legislação e da realidade na qual estão inseridos. 



    (...)



    12. Declarada a inconstitucionalidade pela suposta equiparação, ter-se-ia duas pessoas ocupando os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, ganhando desigualmente, porque, quando um fez o concurso, não se exigia o nível superior. Tanto significaria inobservância do princípio da isonomia, vedada no ordenamento jurídico pátrio.



    ...



    21. O que se tem, portanto, é uma regular e legítima mudança de opção legislativa, da qual não decorreu usurpação de funções, ou provimento derivado de cargos públicos (fls. 173-174)” (ADI n. 4.303, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.8.2014).



    10. No caso em exame, não se demonstrou ter havido investidura de servidor em cargo diverso daquele para o qual tenha prestado concurso público. Assim, não há falar em contrariedade à Súmula Vinculante n. 43 deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Não caracterização 3. Ausência de estrita correspondência do ato reclamado com o paradigma indicado. 4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 31.953-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. UNIFICAÇÃO DOS CARGOS DE CONSULTOR JURÍDICO E PROCURADOR, DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. SUPOSTA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 43. INOCORRÊNCIA. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado assentou a constitucionalidade do art. 13 da Lei Complementar 500/2014, do Município de Florianópolis, cotejada em face do art. 37, II, do texto constitucional, por entender que a unificação dos cargos de Consultor Jurídico e Procurador, prevista no mencionado dispositivo legal, observou três condições que revelam uma perfeita identidade substancial entre os cargos: (a) idêntica remuneração; (b) atribuições semelhantes; (c) requisitos similares para o ingresso. 2. A norma legal questionada dispôs tão somente sobre a reorganização administrativa no quadro de pessoal da Procuradoria-Geral do Município de Florianópolis, o que não se confunde com a ascensão funcional, cujo pressuposto é o provimento de cargo integrante de carreira diversa sem o prévio concurso público. 2. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 33.278-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2019).



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora